Tribunal: TJDFT
Processo: 0727946-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GilbertoOliveira Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0727946-70.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SB CHURRASCARIA EIRELI - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O presente recurso de agravo de instrumento foi interposto pela empresa SB Churrascaria Eireli –EPP, em face da decisão proferida pelo juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que negou o pedido liminar postulado nos autos de Mandado de Segurança Preventivo. Este recurso foi a mim distribuído no dia de hoje, 19.12.2019, às 14:05. Ocorre que, anteriormente, mas ainda no dia de hoje, já houve a distribuição de idêntico feito para minha relatoria, qual seja, o processo 0727945-85, às 12:19, tendo as mesmas partes e igual objeto, cuja decisão agravada é a mesma do primeiro processo a mim distribuído. Assim, ante esse contexto, com base no art. 87, inciso IX do R.I.T.J.D.F.T, nego seguimento a este recurso e determino à Secretaria da 3a Turma que proceda ao arquivamento deste feito, adotando-se as medidas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília , 19 de dezembro de 2019. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Desembargador